Tribunal: TJDFT
Processo: 0737673-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AFIRMAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. ALEGAÇÃO REJEITADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.
Uma vez que a alegação de impenhorabilidade de imóvel foi apreciada em decisão transitada em julgado, proferida em outro processo que tramita entre as mesmas partes e confirmada em grau recursal, mantendo-se a penhora e rejeitando-se a condição de bem de família do imóvel, impossibilitada a rediscussão da mesma matéria na presente sede, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.
Agravo de Instrumento desprovido.